Tribunal: STF
Processo: ARE 1425166
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - MEIO INADEQUADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EM FASE INQUISITORIAL - CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO - INVIÁVEL EM FACE DA PENA APLICADA - APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 



    - O pleito de concessão ao benefício da liberdade provisória deveria ter sido arguido em momento oportuno, inclusive ter sido alegado anteriomente em sede de Habeas Corpus, não podendo tal requerimento ser formulado neste momento processual, em que a apelação está sendo julgada, por ser o meio inadequado para sua análise.



    - A fixação da pena é questão que se insere na órbita de convencimento do juízo sentenciante, no exercício de seu poder discricionário de decidir a quantidade de pena que julga suficiente e recomendável ao caso concreto, para a reprovação e prevenção do crime, observados os vetores insculpidos no artigo 59 do Código Penal, bem como os limites legais estabelecidos.



    - O juízo a quo fixou a pena-base ao sopesar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Diferentemente do que fora alegado pelo Apelante, a pena-base fixada foi em 09 (nove) anos e 02 (dois meses de reclusão, e não em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Portanto, confirma-se que a fixação da pena-base encontra-se perfeitamente avaliada pelo juízo original.



    - Embora o apelante tenha negado a confissão perante o juízo a quo, mas tenha admitido a prática do evento criminoso perante a autoridade policial que conduziu as investigações, deve ser reconhecia a atenuante da confissão esponânea para reduzir a pena.



    - Em vista da pena definitiva ter sido fixada em 13 (treze) anos de reclusão, esta deverá ser cumprida inicialmente, no regime fechado os termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.



    APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente